Tribunal: TJBA
Processo: 0011223-02.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011223-02.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: COOP AGRIC JUAZEIRO DA BAHIA RESP LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, SILVIO ROMERO NUNES ALVES

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO AVALISTA. PAGAMENTO COMPROVADO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame
: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou habilitação de crédito formulada por cooperativa agrícola em face de espólio. A cooperativa, na condição de avalista em cédulas rurais pignoratícias, quitou parcialmente as dívidas do de cujus perante o banco apelante e buscou a reserva de quinhão no inventário por sub-rogação. O banco recorre alegando inexistência de vínculo jurídico e ausência de prova do interesse da apelada no pagamento.

II.
Questão em discussão
: As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelada comprovou a condição de terceira interessada e o adimplemento da dívida para fins de sub-rogação legal; (ii) se a negação de fatos documentados nos títulos de crédito pelo apelante configura litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir
: A sub-rogação legal opera-se de pleno direito em favor do avalista que paga a dívida pela qual era obrigado, transferindo-lhe todos os direitos e garantias do credor primitivo (arts. 346, III, e 349 do Código Civil). A condição de garantidora da apelada é incontroversa, pois consta expressamente nos títulos de crédito emitidos em benefício do próprio apelante. A tese recursal que nega o aval e a relação jurídica, afrontando prova documental inequívoca, caracteriza alteração da verdade dos fatos e dedução de defesa contra fato incontroverso, justificando a multa por litigância de má-fé (arts. 77 e 80, I e II, do CPC).

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O avalista que quita dívida do devedor principal sub-roga-se nos direitos do credor, sendo legítima a habilitação do crédito no inventário do devedor. 2. A negação de cláusula de garantia expressa no título de crédito em sede recursal configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos."

Referências
: Código Civil, arts. 346, III, 349 e 899; Código de Processo Civil, arts. 77, 80, 81 e 642; STJ, Súmula 26; TJBA, Apelação nº 0000001-44.1887.8.05.0191 e nº 8134000-74.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0011223-02.2011.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
COOP AGRIC JUAZEIRO DA BAHIA RESP LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença em sua integralidade e condenando o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na esteira do voto do Relator.

Salvador,(BA), 18 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR